Tribunal: TJBA
Processo: 8007693-91.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007693-91.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: NATANAEL JOSE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTOCICLETA PRODUTO DE FURTO/ROUBO COM CHASSI E PLACA ADULTERADOS. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA,
PERDÃO JUDICIAL
E RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA RECEPTAÇÃO DOLOSA. PERDÃO JUDICIAL INAPLICÁVEL À MODALIDADE

DOLOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

-
A ação penal:
Apelação criminal interposta pela defesa de Natanael José de Souza Santos contra sentença condenatória que o reconheceu
como
incurso nas sanções dos artigos 180,
caput
, e 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal, pelos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

- Os fatos relevantes:
Em 12 de junho de 2024, por volta das 16h00, nas imediações da BR-407, KM 01, início da ponte, no Centro da cidade de Juazeiro/BA, agentes da Polícia Rodoviária Federal, durante patrulhamento de rotina, avistaram uma motocicleta Honda CG-160, cor azul, com sistema de iluminação alterado. Durante a abordagem, constataram sinais de adulteração no chassi do veículo, incompatível com a placa ostentada (RGS5C41). Verificado o chassi verdadeiro, identificou-se que a placa original era RGT2B91, com restrição por furto/roubo. O condutor, ao ser questionado, alegou ter adquirido a motocicleta através de anúncio no Facebook, fornecendo informações

desencontradas sobre o valor da compra, sendo dado voz de prisão em flagrante.

- A decisão de primeiro grau:
Sentença condenatória pelos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, com aplicação das sanções previstas nos artigos 180,
caput
, e 311, § 2º, III, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
As controvérsias:
Há quatro questões em discussão: (i) saber se procede o pedido de absolvição do acusado com aplicação do perdão judicial previsto no art. 180,
caput
, e 311, § 2º, III, do Código Penal; (ii) saber se é cabível a desclassificação do crime de receptação dolosa para receptação culposa, tipificada no art. 180, § 3º, do Código Penal; (iii) saber se há elementos suficientes para absolvição do denunciado na forma do artigo 386, V, do CPP, por insuficiência de provas; e (iv) saber se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

-
Materialidade e autoria comprovadas:
A materialidade delitiva e a autoria dos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor restaram cabalmente demonstradas através do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, documentos relativos às imagens da motocicleta, NIV e numeração do motor, Auto de Vistoria registrando a alteração da placa original, Laudo Pericial de Identificação de Veículo, além da prova oral produzida na fase judicial sob o crivo do contraditório.

- Inversão do ônus da prova na receptação dolosa:
Nos crimes de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do agente enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não se verificou nos autos. O réu não logrou comprovar a licitude da aquisição da motocicleta, fornecendo versões contraditórias sobre as circunstâncias da compra.

- Inaplicabilidade do perdão judicial à receptação dolosa:
O perdão judicial previsto no § 5º do artigo 180 do Código Penal está reservado exclusivamente para os casos de receptação culposa, não se aplicando à modalidade dolosa. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios corrobora este entendimento, sendo impossível o acolhimento de pleito absolutório quando comprovadas autoria e materialidade.

- Valor probatório dos depoimentos policiais:
Os depoimentos prestados pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal que efetuaram a prisão em flagrante possuem elevado valor probatório quando harmônicos com as demais provas dos autos e prestados em juízo sob o crivo do contraditório, não havendo razão lógica para desqualificá-los ou motivos para incriminar o réu injustamente.

- Ausência dos requisitos para confissão espontânea:
Conforme orientação da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, faz-se necessário que o acusado tenha confessado a prática delituosa e que o magistrado sentenciante utilize sua versão como fundamento para o decreto condenatório, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.
Manutenção integral da sentença condenatória pelos seus acertados fundamentos.

Tese de julgamento:

-
"Nos crimes de receptação dolosa, a apreensão da res furtiva em poder do agente enseja a inversão do ônus da prova quanto à boa proveniência do bem, não sendo aplicável o perdão judicial previsto no § 5º do art. 180 do Código Penal, que se destina exclusivamente aos casos de receptação culposa. O reconhecimento da confissão espontânea como atenuante exige que o acusado tenha efetivamente confessado a prática delituosa e que o magistrado utilize tal versão como fundamento para a condenação."

- Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180, caput e § 5º, e 311, § 2º, III; CPP, art. 386, V.

- Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 545; TJDFT, Acórdão nº 542556, Processo nº 20100110107585apr, 1ª Câmara Criminal, j. 11.10.2011; TJSP, APL 990100956094/SP, Rel. Machado de Andrade, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 07.10.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 8007693-91.2024.8.05.0146
, da Comarca de
Juazeiro
/BA, tendo como Apelante
NATANAEL JOSÉ DE SOUZA SANTOS

e Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E NEGAR PROVIMENTO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.